Tribunal: TJDFT
Processo: 0735820-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MAIORES. ATENÇÃO AO TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE X NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALTERAÇÕES DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DAS DESPESAS DOS ALIMENTANDOS. COMPROVADAS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos aos filhos maiores não decorre do dever de sustento, previsto no artigo 1.634, do Código Civil, em razão do poder familiar, encontrando amparo no princípio da solidariedade (artigo 1.696 do Código Civil), que tem por escopo garantir a manutenção das pessoas ligadas pelo vínculo familiar.
2. Assim, a fixação dos alimentos deve ser feita mediante ponderação entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, de modo a promover, de maneira razoável e proporcional, o sustento da parte necessitada, sem prejudicar a mantença do próprio alimentante (trinômio proporcionalidade x necessidade x possibilidade), conforme preconizado pelo artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. À obrigação alimentar é inerente a cláusula rebus sic stantibus (“estando assim as coisas”). Portanto, de acordo com a referida cláusula, existe a variabilidade do valor dos alimentos, na medida em que podem ser revistos quando houver modificação substancial na capacidade contributiva de quem os supre, ou na necessidade de quem os recebe.
4. É possível, assim, a alteração do quantum para adequar o valor dos alimentos à nova situação fática vivenciada pelo credor, pelo devedor ou por ambos.
5. A revisão dos alimentos já fixados por sentença judicial exige a demonstração inequívoca da existência de fatos supervenientes ao estabelecimento dos alimentos que importem a mudança da capacidade financeira do alimentante ou aumento ou diminuição dos gastos dos alimentandos, sem prejuízo da análise do trinômio proporcionalidade x necessidade x possibilidade.
6. Na espécie, restou comprovado que houve alteração na situação financeira de todas as partes (modificação da capacidade financeira do alimentante e redução dos gastos dos alimentandos), bem como que parte dos valores repassados aos alimentandos (apelantes) servia para custear despesas da genitora deles (ex-esposa do apelado).
7. No caso em tela, o percentual estipulado na sentença vergastada (20%, sendo 10% para cada um dos filhos) é o mais equânime e proporcional, em função da nova situação vivenciada por todas as partes.
8. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.